Tribunal: TJMT
Processo: 1006827-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006827-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), GLORIA MARCIA DA COSTA MARQUES - CPF: 065.039.771-15 (EMBARGANTE), LUIS GUILHERME DIAS PORTO RIBEIRO - CPF: 063.986.258-62 (EMBARGADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO HOFFMANN - CPF: 204.921.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RODRIGUES TORRES - CPF: 058.850.928-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Obscuridade. Inocorrência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela executada contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo por ela interposto, apenas para excluir da decisão agravada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, confirmando, no mais, o acerto da conclusão decisória sobre a inexistência de vícios ou irregularidades capazes de obstar o prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório; e (iii) se padece do vício da obscuridade ante a impossibilidade de compreender o conteúdo do acórdão ou a solução dada ao caso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
GLÓRIA MÁRCIA DA COSTA MARQUES
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que no Recurso de Agravo de Instrumento no 1006827-56.2025.8.11.0000,
oriundo dos autos do Cumprimento de Sentença no 0000968-78.2014.8.11.0027, proposto contra a embargante por LUÍS GUILHERME DIAS PORTO RIBEIRO, à
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela executada/embargante, apenas para excluir da decisão agravada a condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por ela oposta na origem, confirmando, no mais, o acerto da conclusão decisória a respeito da inexistência de vícios ou irregularidades capazes de obstar o prosseguimento do feito executivo
(cf. Id. no 302338894).

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar que “os pedidos 2 e 4 do tópico ‘A’ da impugnação ao cumprimento de sentença são decorrentes de situações ocorridas após o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, não se encontram soterradas pela preclusão prevista nos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil”.

Afirma que, ao rejeitar a arguição de ilegitimidade ativa do ora embargado para exigir o pagamento de toda a verba honorária sucumbencial, e, por consequência, a de excesso de execução, o acórdão “vilipendiou” a coisa julgada e incorreu em obscuridade “ao validar que, embora alguns autores da demanda tenham atuado no feito, a sucumbência seria apenas pertencente ao exequente”.

Pede, então, o
acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. no 305099878).

Os embargados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. no 307570869).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela executada/agravante
Glória Márcia da Costa Marques
contra o acórdão que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento
proveniente do Cumprimento de Sentença proposto em face da embargante por Luís Guilherme Dias Porto Ribeiro,
deu parcial provimento ao agravo interposto pela
ora embargante
, apenas para excluir da decisão agravada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por ela oposta na origem, confirmando, no mais, o acerto da conclusão decisória a respeito da inexistência de vícios ou irregularidades capazes de afetar a validade do processo de execução.

Nas razões destes declaratórios, a executada/embargante alega que o acórdão foi omisso porque, a seu ver, não há falar em preclusão dos “pedidos 2 e 4 do tópico ‘A’ da impugnação ao cumprimento de sentença”, e, isso, porque os vícios ali suscitados decorreram de fatos ocorridos “após o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça”, isto é, após o trânsito em julgado da sentença/acórdão, além disso, mostra-se obscuro, na medida em que “vilipendiou” o instituto da coisa julgada “ao validar que, embora alguns autores da demanda tenham atuado no feito, a sucumbência seria apenas pertencente ao exequente, ora recorrido”.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, tendo por objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, mas sim de acordo com a hermenêutica jurídica.

Sobre o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado, na verdade, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado ao, didaticamente, rechaçar “os pedidos 2 e 4 do tópico ‘A’ da impugnação ao cumprimento de sentença”, inclusive analisando a questão sob óticas diversas, eis que a má redação das razões recursais sequer permitiu compreender precisamente o enfoque que a parte queria dar à questão, conforme se vê dos trechos a seguir:

“Em primeiro lugar, no que tange à arguição de inexigibilidade do título executivo em razão de vício processual na fase de conhecimento, anoto que, em decorrência do efeito sanatório e da eficácia preclusiva da coisa julgada, com o trânsito em julgado da sentença, reputa-se sanado, superado e convalidado eventual vício processual ocorrido na fase de conhecimento, e repelidas não só as alegações expressamente apresentadas pelas partes nos autos, mas também todas aquelas que poderiam ter sido, mas não o foram a tempo e modo oportunos, logo, é evidente a inadequação da via eleita pela executada/agravante para buscar, diante do reconhecimento judicial dos supostos vícios, desconstituir a sentença.

(...)

Segundo, a respeito da tese recursal de “(vício)
decorrente da determinação de intimação pessoal da parte para recolhimento e comprovação do pagamento das custas remanescentes, sem a prévia intimação do patrono por ela regularmente constituído nos autos
”, de tão confusa, sequer é possível entender, a partir da leitura das razões recursais, ao que se refere essa arguição de nulidade, eis que, diante da referência a “
custas remanescentes
”, a impressão inicial é de que diz respeito a acontecimento do processo de conhecimento, na medida em que o feito foi extinto sem resolução do mérito justamente à falta de recolhimento das custas de distribuição após a correção do valor da causa, e, se for o caso, aplica-se a esse tópico o mesmo entendimento acima delineado, contudo, no decorrer das razões do agravo, a executada/agravante enfatiza que se trata de “
situação ocorrida após o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça
”, ou seja, na fase de cumprimento de sentença, e, se a ideia foi essa, cabe não conhecer do recurso nesse ponto, afinal, diante do princípio da dialeticidade, para que se considere a impugnação recursal devidamente fundamentada, não basta fazer um vaga alusão ao que foi exposto em 1o Grau, consistindo em ônus processual do recorrente expor, de modo claro, coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a pretensão recursal.”

Já quanto à obscuridade,
inexiste indicação concreta/motivada de imprecisão ou inexatidão na fundamentação do acórdão, nada que teria o condão de impossibilitar a compreensão do seu conteúdo ou causar dúvida juridicamente relevante acerca de qual teria sido a solução dada ao caso concreto, isto é, nada que minimamente possa ser tido como
obscuridade
do julgado, tanto é que, ainda que de forma inócuo e sem consistência jurídica, a embargante conseguiu estruturar perfeitamente a argumentação do porquê discorda das razões de decidir quanto à legitimidade ativa do aqui embargado e da incorrência de excesso de execução.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025